Tribunal: STF
Processo: RE 95043
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-22
Data de publicação: 1982-06-22

Ementa:
CRIME CONTRA A PROPRIEDADE IMATERIAL. QUEIXA. PRAZO DE CADUCIDADE.
INTERPRETAÇÃO CONCILIATORIA DOS ARTS. 105 DO CP E 38 DO CPP COM O
ART-529 DO CPP. O DIREITO DE QUEIXA DEVE SER EXERCITADO DENTRO DOS
SEIS MESES QUE SE SEGUEM AO CONHECIMENTO, PELO LESADO, DA AUTORIA DA
LESÃO; MAS, INICIADO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO, POR MEDIDA JUDICIAL,
QUE OBJETIVE ESTABELECER A PROVA DA AUTORIA E A MATERIALIDADE DO
DELITO, NÃO HÁ QUE FALAR NA DECADENCIA PREVISTA NOS ARTS. 105 DO CP
E 38 DO CPP; A QUEIXA DEVERA, ENTÃO, SER OFERECIDA DENTRO DOS 30
DIAS FIXADOS PELO ART-529 DO MESMO CPP.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA QUE, AFASTADA A
DECADENCIA DO DIREITO DE QUEIXA DOS QUERELANTES, EXAMINE O TRIBUNAL
"A QUO" OS DEMAIS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO.